Tribunal: STF
Processo: Rcl 74398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nelson Lima em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012714-07.2017.5.15.0146), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante ingressou com ação trabalhista em face das empresas Orlândia Diesel Peças Ltda – ME e Beatriz Abrão Marioto Fregonezi – ME, pleiteando o recebimento de verbas relativas ao seu contrato de trabalho iniciado em 01/07/1987 e encerrado em 04/10/2017 (período pré-reforma trabalhista). 



    A ação foi julgada parcialmente procedente. 



    Ante a parcial procedência dos pedidos iniciais, com supedâneo no §4° do art. 791-A da CLT, o MM Juízo do Trabalho condenou o autor, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes. 



    Essa decisão transitou em julgado na data de 29/05/2019 (certidão fls. 407), como possibilidade de ação rescisória até 29/05/2021. 



    Entretanto, em 04/11/2021 (já esgotada a possibilidade de propositura de ação rescisória), o Supremo Tribunal Federal, através da ADI 5766, declarou a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 791-A, CLT, determinando a aplicação imediata do julgado nas ações em curso. 



    Ressalte-se que, quando da publicação da ADI 5766, o processo de execução ainda estava em curso, visto que os executados se esquivavam de todas as formas para não adimplir com o débito. 



    Assim, sendo perfeitamente cabível seus efeitos na fase execução em curso (já que não houve modulação dos efeitos da ADI), o autor requereu através do Agravo de Petição, a aplicação da ADI 5766, para que fosse afastada a autorização da retenção de créditos percebidos em juízo para pagamento de honorários de sucumbência, suspendendo a sua exigibilidade. 



    Todavia, em Acórdão de fls. 1166-1171, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decidiu pelo NÃO PROVIMENTO do Agravo de Petição interposto pelo reclamante, sob o fundamento de que “no caso em apreço, a decisão proferida pelo STF não atinge a sentença de 1º grau, frise-se, transitada em julgado antes da referida decisão, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica. Assim, a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida tal como determinada no título executivo judicial transitado em julgado.” 



    [...]



    Todavia, não pode prevalecer o entendimento do V. Acórdão, mormente porque o dispositivo que autorizava “a retenção de créditos obtidos em juízo, ainda que em outro processo, do beneficiário da Justiça Gratuita” foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766, que suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelo beneficiário da gratuidade judiciária.



    [...]



    O reconhecimento da inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, significando dizer que a aplicação ocorrerá de imediato desde o início do processo que lhe deu origem, ou seja, de caráter retroativo, valendo e afetando acontecimentos anteriores a sua criação, contanto que estejam relacionados diretamente com o assunto.



    Diante do exposto, requer seja afastada a autorização da retenção de créditos percebidos em juízo para pagamento de honorários de sucumbência, haja vista a declaração parcial de inconstitucionalidade do §4° do Art. 791-A da CLT.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamac¸a~o para determinar a cassação do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (fls. 1166-1171), para que seja afastada a autorização da retenção de créditos percebidos em juízo para pagamento de honorários de sucumbência, haja vista a declaração parcial de inconstitucionalidade do §4° do Art. 791-A da CLT”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios, e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. 



    (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021, DJe de 03/05/2022, propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que na sentença ora executada, proferida em maio de 2018, os ônus de sucumbência foram assim distribuídos:



    “Posto isso, O JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE ORLÂNDIA JULGA EXTINTAS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO as pretensões com aquisição até 27.11.2012; IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de BEATRIZ ABRAO MARIOTO FREGONEZI – ME e PROCEDENTES EM PARTE os demais pedidos deduzidos na presente ação trabalhista ajuizada pela parte reclamante NELSON LIMA, para condenar a parte reclamada ORLANDIA DIESEL PECAS LTDA - ME, a pagar, conforme se apurar em liquidação de Sentença, nos exatos termos da fundamentação, as seguintes parcelas/obrigações: 



    [...]



    Indefere-se o benefício da justiça gratuita à parte reclamante.



    Custas processuais a cargo da parte ré, no importe de R$ 200,00, calculadas sobre o valor de R$ 10.000,00, ora arbitrado à condenação.



    Considerando o expressamente disposto pelo art. 791-A da CLT, redação dada pela Lei 13467/2017, arbitram-se os honorários advocatícios à razão de 10% em favor da parte reclamante sobre os pedidos deferidos e 10% em favor da parte reclamada com relação aos pedidos indeferidos, calculados sobre o proveito econômico de cada parte, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (eDoc. 2, fl. 55-57)



    Em sede de Recurso Ordinário, a referida decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para, dentre outras deliberações, conceder os benefícios da justiça gratuita em favor do autor da demanda trabalhista, ora Reclamante (eDoc. 2, fl. 85-93).



    Certificado o trânsito em julgado em 29/05/2019 e iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo da execução assim se manifestou quanto ao pedido de afastamento dos honorários advocatícios devidos pelo demandante à parte requerida:



    “Inicialmente, ao contrário do pretendido pelo reclamante, a dedução, de seus créditos trabalhistas, dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à reclamada, é medida que se impõe, malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha realizado julgamento da ADIN 5766, no último dia 20 de outubro de 2021, declarando a inconstitucionalidade o art. 791-A, §4º, da CLT.



    Isso porque, estando os honorários sucumbenciais definitivamente julgados nos autos, integrando o título executivo judicial aperfeiçoado, a sua inexigibilidade depende de nova decisão judicial expressa a respeito da verba, a ser prolatada, se for o caso, em ação rescisória específica, na forma do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. 



    Em respeito ao trânsito em julgado, proferido à luz da interpretação vigente do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT ao tempo do julgamento, mantenho a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da reclamada, os quais foram devidamente deduzidos do crédito do autor.”(eDoc. 2, fl. 161-162)



    Interposto Agravo de Petição, o TRT-15 negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: 



    “DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADI 5766 DO STF



    O agravante busca o afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da reclamada, bem como sua inexigibilidade.



    À análise.



    No caso dos autos, a reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente pela origem e, embora beneficiário da justiça gratuita deferida pelo v. acórdão regional, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao reclamado nos seguintes termos (ID c40ba19):



    [...]



    Consigne-se que não houve recurso do reclamante contra a condenação referente aos honorários advocatícios, tendo a matéria transitado em julgado desde a sentença, portanto.



    Já na fase de execução, em sede de embargos declaratórios, o MM. Juízo assim se pronunciou (ID 04b0006 - fl.915 do pdf):



    [...]



    Com efeito, preconiza o artigo 884, § 5º, da CLT que se considera "inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal".



    Nessa mesma linha, o artigo 525, parágrafo 1º, inciso III e §§ 12, 14 e 15 do CPC, estipulam a inexigibilidade do título executivo fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em julgamento que deve ter sido proferido "antes do trânsito em julgado da decisão exequenda", destacando-se que, se for proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda, somente será inexigível se for desconstituída por meio de ação rescisória.



    Dito isto, consigne-se que, por maioria, o Plenário do E. STF declarou a inconstitucionalidade do § 4º do artigo 791-A da CLT (ADI n.º 5766 - Plenário 20/10/2021, sessão realizada por videoconferência - Resolução n.º 672/2020/STF).



    Assim, no tocante aos honorários advocatícios devidos pelo reclamante beneficiário da gratuidade de justiça, seria o caso de condenação com suspensão de sua exigibilidade, conforme decidido pelo E. STF.



    O fundamento é que o referido dispositivo colide com as garantias constitucionais de acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF/88.



    In casu, o título executivo se encontra fundado em lei declarada inconstitucional, uma vez que, em julgamento plenário da ADI 5766 na data de 20/10/2021, o STF decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Entretanto, a decisão do E. STF foi proferida após o trânsito em julgado do título executivo judicial, ocorrido em 29/5/2019. Assim, prevalece o quanto decidido na fase de conhecimento a respeito da matéria, não atingida pelo V. Acórdão da Suprema Corte.



    Assim, incidem os §§ 14 e 15 do art. 525 do CPC que dispõem:



    [...]



    Portanto, no caso em apreço, a decisão proferida pelo STF não atinge a sentença de 1º grau, frise-se, transitada em julgado antes da referida decisão, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica.



    Assim, a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida tal como determinada no título executivo judicial transitado em julgado.



    No mesmo sentido, esta E. Câmara já decidiu sobre a questão nos autos do processo nº 0010837-08.2019.5.15.0002-AP.



    Nego provimento.” (eDoc. 2, fl. 211-213)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada, ao assentar a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado nos autos da ADI 5.766/DF, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no processo paradigma, não diverge da jurisprudência desta CORTE no sentido de que “para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença” (RCL 68.398, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2024).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente